Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por EDMILSON DE JESUS em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a percepção de multa cominatória no valor de R$ 55.209,55 (ID 72103068). O DISTRITO FEDERAL impugnou a pretensão executiva, sob a alegação de que não houve descumprimento da obrigação e tampouco a fixação de multa. Subsidiariamente, defendeu o excesso de execução para afirmar a necessidade de que na composição da aplicação da Taxa SELIC seja considerada a aplicação do IPCA-e a partir de 07/2009 até 08/12/2021. Sustentou que o total do débito seria de R$ 54.115,00 (cinquenta e quatro mil, cento e quinze mil reais). Em resposta, o Exequente aduziu que houve expressa fixação de multa mediante a decisão de ID 63094048 e que o valor é líquido, certo e exigível. É o relatório. Decido. A impugnação merece ser, em parte, rejeitada, visto que houve expressa determinação para que o DISTRITO FEDERAL apresentasse as fichas financeiras requeridas de maneira legível, obrigação a qual não foi cumprida no prazo assinalado. Por tal razão, foi imposta multa cominatória em desfavor do ente federativo, conforme decisão de ID 63094048, que estabeleceu o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão transitou em julgado, visto que o Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL não foi conhecido (ID 65983359) e contra ele não foi interposto recurso (ID 67959273). Portanto, rejeito em parte a impugnação para declarar devida a multa cominatória objeto da pretensão executiva, no valor originário de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando que o valor da causa não ultrapassa a importância de 200 salários-mínimos, o valor dos honorários advocatícios sobre o valor do crédito perseguido deve incidir sobre dez por cento sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I, do CPC. Quanto à metodologia de atualização do débito, determino que as partes se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca da eventual suspensão do trâmite processual, ante a necessidade de se observar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada perante as Cortes Superiores, ante o Tema 1.349 do STF e Tema 1.368 do STJ. Faculto ao Exequente, no mesmo prazo, a oportunidade de apresentar nova planilha de cálculos para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 16:52:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador